Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. ARTIGO 784, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. TABELA DA OAB. REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. EMBARGOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução de título extrajudicial, o devedor poderá opor embargos, cuja finalidade é declarar a ineficácia ou a desconstituição do título executivo ou atos de execução.
2. Não configura título executivo extrajudicial crédito oriundo de contribuições associativas instituídas por associação de moradores de condomínios irregulares, de modo que, nos termos do art. 784, X, do CPC, somente condomínios edilícios e regulares podem se valer da via executiva para cobrar as taxas condominiais.
3.Se a obrigação for decorrente de crédito em favor de uma associação de moradores (condomínio irregular ou de fato), sem título executivo constituído, cabe o ajuizamento de ação de cobrança.
4. Configura falta de pressuposto válido e regular do processo ausência de título executivo que, por via de consequência, ocasiona a procedência dos embargos e a extinção da execução.
5. O disposto no inciso 8o-A do art. 85 do CPC é mera referência á tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, não se destinando à fixação de honorários sucumbenciais em juízo e nem tampouco tem o condão de vincular o juízo.
6. Recurso conhecido e provido.